Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703580-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DVA ATACADOS EIRELI APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO REPRESENTANTE LEGAL: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por DVA ATACADOS EIRELI em face de ato praticado pelo SUB SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL objetivando a prevalência do sistema de apuração de ICMS anterior às novas alíquotas estabelecidas pela Lei no 6.379/2019. Peço licença ao juízo prolator da sentença para utilizar do relatório da sentença ID 20381994: Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DVA ATACADOS EIRELI contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante, em apertada síntese, que desenvolve atividade do comércio atacadista no Distrito Federal, sendo optante do regime especial de apuração de ICMS instituído pela Lei n.o 5.005/12, a qual estabelece em seu art. 2o a alíquota de 12% (Doze por cento). Assevera que a Lei no 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Aduz, também, que está na iminência de ter exigido o tributo com a utilização da fórmula acima mencionada, o que fere seu direito líquido e certo a observância das alíquotas estabelecidas na respectiva lei. Sustenta, outrossim, a ilegalidade da conduta da autoridade coatora. Pleiteou a concessão da medida liminar para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário descrito na inicial, desobrigando-a de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o artigo 3o da Lei no 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo. Finaliza postulando a concessão da segurança veiculada na peça exordial. A inicial veio acompanhada com documentos. No dia 27 de maio de 2020, foi proferida r. decisão indeferindo a tutela provisória de urgência pleiteada (ID 64103837). O DISTRITO FEDERAL peticionou ao ID 65034679, oportunidade em que postulou sua inclusão no polo passivo da demanda. Arguiu, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança, por discutir lei em tese. No mérito, requereu a denegação da segurança pleiteada no presente mandamus. A autoridade coatora apresentou informações por meio do expediente acostado ao ID 65034680. O Ministério Público se manifestou em petição de ID 66292061, aduzindo não ter interesse de intervenção no feito em epígrafe. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. O Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal denegou a segurança nos seguintes termos: Assim, não havendo qualquer ilegalidade no ato impugnado, de rigor a denegação da segurança, já que a nova metodologia de apuração do ICMS se encontra devidamente prevista em lei e a nova alíquota foi instituída pela Lei no 6.375/2019. Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus, permanecendo hígida a sistemática de apuração do ICMS nos moldes contidos no inciso V do artigo 3o da Lei no 5.005/2012 com a redação dada pela Lei no 6.375/2019. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas pela impetrante. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Inconformado, a empresa impetrante interpôs Apelação Cível ID 20382000 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Narra que desenvolve atividade do comércio atacadista no Distrito Federal, optado pelo regime especial de apuração de ICMS. Explica que tal regime estabeleceria alíquota de 12% (doze por cento) e que a Lei Distrital no 6.375/19 teria alterado a fórmula de cálculo do imposto, gerando aumento da carga tributária, sem, contudo, alterar a alíquota, o que justificaria a impetração do Mandado de Segurança. Aponta a existência de decisões monocráticas em outros processos em sentido contrário. Sustenta que a regra-matriz de incidência tributária (RMIT) seria norma de conduta entre a relação do Estado com os contribuintes e que o aspecto quantitativo da referida regra estabeleceria que a quantia devida a título de obrigação tributária caracterizar-se-ia pela simples operação de multiplicação entre a base de cálculo e o índice do tributo. Afirma que faltaria correspondência entre a referida regra a nova lei assim como alega violação à Constituição Federal, pois não existiria lei prévia estabelecendo alteração no índice do tributo cobrado e do art. 97 do CTN, dado que a Lei Distrital 5005/12 estabeleceria que a alíquota seria de 12% (doze por cento). Dispõe que a alteração promovida pela Lei no 6375/19 padeceria de nulidade e ilegalidade, sendo necessária a aplicação do art. 112 do CNT, uma vez existentes dúvidas sobre qual norma deveria ser aplicada, o que justificaria a aplicação do art. 2o da Lei 5.005/12. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a antecipação da pretensão recursal para que a exigibilidade do crédito tributário seja suspensa, desobrigando a parta apelante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula do art. 3o da Lei n.o 5.005/12 e impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o pagamento do tributo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada concedendo-se a segurança definitivamente. Preparo recolhido ID 20382003 e 20382004. Contrarrazões ID 20382465 pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes esses requisitos. A controvérsia se delineia em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituído pela Lei distrital no 6.375/2019. A Lei Distrital no 6.375/2019 alterou a Lei no 5.005/2002 relativamente ao método de apuração do ICMS. Em relação a essa alteração legislativa, o primeiro ponto a ser ressaltado refere-se à peculiaridade de que foi promovida por meio do instrumento legislativo adequado. Basta observar que uma Lei foi modificada por outra posterior e que ambas seguiram o devido processo legislativo, tendo sido editadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por essa razão, não houve desrespeito ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da Constituição Federal). Inexiste, portanto, qualquer ilicitude, havendo no presente caso a necessidade de interpretação da Lei em questão de forma a preservar a sua coerência. Para que a interpretação devida seja fixada, convém antes observar a redação originária da Lei distrital no 5.005/2002, com enfoque nos seguintes dispositivos: Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)* 7%].” Com o advento da Lei distrital no 6.375/2019 os dispositivos supracitados passaram a ter a seguinte redação: Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%].” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, em síntese, que a alteração legislativa inseriu novas alíquotas para a apuração do ICMS nas operações internas, por meio da modificação da redação do art. 3o, inc. V, da Lei em questão. Por decorrência lógica, a alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da mesma Lei, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no inciso V. A esse respeito, convém ressaltar que não há necessidade de que a revogação promovida por lei posterior seja expressa, merecendo atenção o disposto no art. 2o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que estabelece que a lei posterior revoga a anterior, ainda que não haja revogação expressa, desde que o texto seja incompatível. Vejamos: Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. §1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. §3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. No caso dos autos, a alteração ocorrida em 2019 no art. 3o da Lei Distrital 5.005/12 revogou tacitamente o art. 2o da mesma lei, alterando, assim, as alíquotas do ICMS dos contribuintes atacadistas e distribuidores. Além disso, in casu a alteração da alíquota que gerou aumento do tributo foi estabelecida por lei e todos os atacadistas e distribuidores estão sendo tratados de forma igual, não havendo violação do art. 150, I e II, CF. Da mesma forma não houve violação do inciso III do referido artigo constitucional, visto que o tributo não foi cobrado em relação a fatos geradores anteriores à vigência da lei, não aumentou tributo no mesmo exercício financeiro da publicação da lei, nem antes de transcorrido 90 (noventa) dias da sua publicação. O mesmo pode-se dizer dos incisos IV, V e VI do art. 150, já que não há que se falar em confisco, limitação de circulação ou cobrança de quem tem imunidade tributária. Assim, não há que se falar em ofensa à constituição na alteração do art. 3o da Lei Distrital 5.005/12. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao Código Tributário Nacional, tendo em vista que houve previsão em lei, não havendo que se falar em irregularidade na majoração. No mesmo sentido deve-se entender quanto à aplicação do art. 112 do CTN, quer seja por não existir dúvidas quanto a qual norma deve ser aplicada, quer seja pelo referido artigo referir-se à “lei tributária que define infrações”, que não é o caso em análise. Não só isso como também cumpre ressaltar que pelo critério quantitativo da Regra-Matriz de Incidência Tributária a norma deverá indicar os elementos mensuráveis para se encontrar o valor devido, o que foi cumprido dado que a lei indica claramente a fórmula de cálculo, estando presentes absolutamente todos os requisitos para encontrar o valor devido, inclusive base de cálculo e nova alíquota, não havendo que se falar em ofensa à RMIT. Assim, a nova metodologia de apuração do ICMS se encontra devidamente prevista em Lei, que pode ser entendida a partir da leitura atenta do conjunto das disposições normativas pertinentes. Esta Casa já tem proferido entendimento no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERNA. VALIDADE DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI DISTRITAL No 6.375/2019. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar a licitude da nova forma de cálculo para a apuração da alíquota do ICMS instituída pela Lei local no 6.375/2019, que alterou a redação da Lei no 5.005/2002. 2. A Lei no 6.375/2019 foi editada de acordo com o devido processo legislativo, tendo sido editada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em respeito ao princípio previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal. 3. A nova metodologia de apuração do ICMS pode ser compreendida a partir da interpretação que promove a preservação da coerência intrassistêmica. 3.1. A alíquota interna prevista no art. 2o, inc. I, da Lei em referência, foi tacitamente revogada pelas novas alíquotas e os respectivos métodos de apuração do ICMS fixados no art. 3o, inc. V, da mesma Lei. 3.2. Portanto, a metodologia de apuração do ICMS definida pelo art. 3o, inc. V, da Lei distrital no 5.005/2002 (com alteração promovida pela da Lei local no 6.375/2019) é válida e deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261862, 07043139320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. LIMINAR DEFERIDA PARA AFASTAR FÓRMULA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELA LEI No 6.375/2019. IRRESIGNAÇÃO. POSSÍVEL LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. DECISÃO REVOGADA. 1. Embora aparentemente contraditórias as alíquotas estabelecidas para as operações internas nas Leis 5.005/12 e Lei 6.375/2019, haja vista a ausência de revogação expressa ao art. 2o da Lei 5.005/12 (12%), é certo que este fora revogado tacitamente pela lei que a modificou, pela clara intenção do legislador em estabelecer novas alíquotas e suas respectivas fórmulas de apuração do imposto, como se vê no inciso V do art. 3o da Lei no 6.375/2019. 2. Por questão de hermenêutica jurídica amparada nos ditames do art. 2o, § 1o, da LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942), conclui-se que os dispositivos de lei anterior podem ser revogados não só por disposição expressa, mas também quando incompatíveis com a lei posterior ou quando esta vier a regular inteiramente a matéria tratada pela lei anterior. 3. É evidente o risco de dano, ao privar-se o Fisco de recolher aos cofres públicos receita legalmente constituída, sendo assim, merece revogação o decisum impugnado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1260377, 07051704220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, há, pelo menos em análise liminar, direito a manutenção da sistemática de apuração do ICMS nos termos do artigo 3o, V da Lei no 5.005/2012 com a redação dada pela Lei no 6.375/2019, não havendo, portanto, a probabilidade do direito da apelante. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 15 dias, manifestar-se quanto à preliminar suscitada, nos termos do artigo 1.009, §2o do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Posteriormente, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020 15:42:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador